Tribunal: STF
Processo: ARE 1548484
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidora pública. Regime de subsídios. Pagamento de quinquênios por exercício de cargo em comissão. Incompatibilidade. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1.Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação ou não ao disposto no artigo 39, § 4º, da Constituição Federal de 1988.



    III. Razões de decidir



    3. A decisão recorrida violou o disposto no § 4º do art. 39 da CF ao permitir o recebimento de quinquênios ou adicional por tempo de serviço juntamente com o valor do subsídio.



    IV. Dispositivo e tese



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.



_________



Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 39, § 4º.



Jurisprudência relevante citada: tema 484 da repercussão geral; ADI 4.587.